Tribunal: TJBA
Processo: 0505430-17.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505430-17.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE NEVES ALVES

APELADO: DANILO FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
MATEUS SANTIAGO SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VEÍCULO CLONADO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. DETRAN/BA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REGISTRO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Danilo Ferreira Lima, determinando o cancelamento do registro fraudulento de seu veículo, a transferência para o nome do autor, a substituição de placas às expensas do órgão e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de transferência fraudulenta viabilizada por falha no serviço de registro de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a declaração de hipossuficiência do apelado é suficiente para a manutenção da justiça gratuita, diante da impugnação genérica do DETRAN/BA; (ii) saber se o órgão de trânsito responde objetivamente pelos danos decorrentes de transferência veicular fraudulenta realizada com base em documentação falsificada; e (iii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência de recursos apresentada para fins de obtenção da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A impugnação genérica, desacompanhada de prova concreta da capacidade financeira do beneficiário, é insuficiente para ilidir a presunção legal.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo. O DETRAN/BA não responde pela clonagem do veículo em si, praticada por terceiros, mas pela falha na prestação do serviço público de registro e transferência de veículos automotores, consubstanciada na ausência de cautela na verificação da regularidade dos documentos apresentados, o que permitiu a inserção de dados falsos em seu sistema cadastral.

O dano moral está configurado. O autor foi privado do uso de veículo, compelido a registrar boletim de ocorrência, a instaurar procedimento de verificação de clonagem junto ao DETRAN e a submeter o bem a perícia técnica, circunstâncias incontroversos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e atingem o patrimônio imaterial do apelado.

O valor de R$ 5.000,00 atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade, sendo condizente com a extensão dos transtornos suportados e não configurando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O DETRAN responde objetivamente pelos danos causados ao proprietário de veículo transferido fraudulentamente a terceiro, quando demonstrada a falha no serviço de verificação documental, independentemente de a clonagem ter sido praticada por terceiros."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 80020405820238050271, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 01.12.2024; TJ-BA, Apelação 80010356320218050079, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 13.09.2023; TJ-BA, Apelação 80029652920228050032, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 08.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505430-17.2017.8.05.0113
, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e como apelada DANILO FERREIRA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator